Tribunal: TJPA
Processo: 0002772-95.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002772-95.2007.8.14.0301

APELANTE: DELCIO ALCY VIANA DE MORAIS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. FATOS NOVOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Ordinário interposto por ex-servidor contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral de reintegração ao cargo público, ocorrido no ano de 1998, com base no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões a serem analisadas: (i) se é aplicável, ao caso, o instituto da imprescritibilidade; (ii) no caso de afastada a prescrição, se há cabimento para anulação do ato administrativo e reintegração ao cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contra sentença o recurso cabível é a apelação, conforme art. 1.009 do CPC.

4. A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, segundo firme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

a
.

A interposição de recurso ordinário contra sentença configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto por Delcio Alcy Viana de Morais contra sentença de
ID 14427119,
que julgou improcedente liminarmente o pedido inicial, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que o ato apontado como nulo aconteceu em 1998.

Inconformado com a sentença, o Recorrente interpôs recurso alegando a nulidade do ato administrativo de exoneração, por ausência de contraditório e ampla defesa, bem como, que teriam fatos novos suficientes para justificar a propositura da ação e reversão da penalidade imposta, que entende ter sido inadequada.

O Recorrido apresentou contrarrazões (
ID 14427131
) aduzindo que foi interposto o recurso incabível, tendo em vista que deveria ser interposta apelação invés de Recurso Ordinário. Ademais, no mérito, afirma que houve a prescrição quinquenal do fundo do direito e que a existência de fatos novos não suspende e nem interrompe o prazo prescricional.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria do recurso, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Na hipótese em exame, a parte recorrente interpôs
Recurso Ordinário
em face de sentença proferida, quando, em verdade, o meio recursal cabível seria a
Apelação Cível
, conforme expressamente disposto no art. 1.009, CPC.

A interposição de recurso absolutamente inadequado configura erro grosseiro, hipótese em que não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ademais, não se pode considerar que houve somente um erro de nomenclatura, dado que a fundamentação também está incorreta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a utilização de via recursal manifestamente incabível impede a aplicação da fungibilidade:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, porquanto o exame de mérito recursal pressupõe que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra decisão extintiva da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento
. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.075.234/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (Grifo)

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que extingue o processo é a apelação e não o agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão de inexistir dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.122.114/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022.) (Grifo)

É certo que a aplicação da fungibilidade exige a presença cumulativa de três requisitos, a saber: (i) a dúvida objetiva quanto ao recurso cabível; (ii) inexistência de erro grosseiro; e (iii) a tempestividade do recurso considerado adequado. No caso em apreço, não se verifica dúvida objetiva razoável, tampouco se pode ignorar o evidente desacerto da parte ao manejar recurso absolutamente incabível.

É certo que a aplicação da fungibilidade exige a presença cumulativa de três requisito

A interposição de recurso ordinário, fora das hipóteses legais de cabimento, revela erro grosseiro que impede o conhecimento da insurgência recursal, especialmente quando se trata de matéria processual elementar, de domínio de qualquer profissional do Direito.

Assim, diante da inadequação do meio recursal escolhido e da impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025